Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-40.2026.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE CARACTERIZADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou procedente a representação para reconhecê-lo responsável pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, II e VII, Código Penal), aplicando-lhe medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, limitado a três anos, nos termos do art. 112, VI, do ECA. A Defesa requer o recebimento do recurso também no efeito suspensivo, o afastamento da majorante do emprego de arma branca e abrandamento da medida socioeducativa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 4 questões em discussão: (i) definir o cabimento de efeito suspensivo ao recurso; (ii) avaliar a configuração da participação de menor importância do adolescente; (iii) verificar a incidência da majorante referente ao emprego de arma branca no caso; e (iv) analisar a adequação da medida socioeducativa de internação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não caracteriza participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da ação.
3. Comprovado o emprego de arma branca para intimidar a vítima e subtrair seu bem, não há como afastar a majorante correspondente.
4. Considerando-se a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada e necessária para a socialização e reeducação do menor.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII, art. 29, § 1o. CPP, art. 156. ECA, art. 2o, parágrafo único, art. 112, § 1o e VI, art. 121, § 5o, art. 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07080394020238070010, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07025922820248070013, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024.